Tribunal: TJDFT
Processo: 0759046-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PEDAÇO DE CONCRETO QUE SE DESPRENDEU DA ESTRUTURA DO VIADUTO. OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72), sendo, portanto, parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. A imputação mútua de responsabilidade entre a Novacap e o DER/DF, segundo o qual “a responsabilidade de manutenção do viaduto é da Novacap” (ID 39913244, pág. 4), não desonera a recorrente a quem é atribuída a execução dos serviços, conforme reiterado pelo §3o, do art. 7o do Decreto no 39.537, de 18 de dezembro de 2018.
3. Evidenciado o nexo de causalidade entre a falta do serviço e o resultado danoso experimentado pelo autor, que teve o veículo atingido por um pedaço de concreto que se desprendeu do viaduto da Rodoviária do Plano Piloto “Buraco do Tatu”, emerge a responsabilidade da Novacap a quem compete a execução dos serviços de manutenção da malha viária do Distrito Federal.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça o “Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais” (AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.) (g.n.).
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais).